Tribunal: TJMT
Processo: 1008410-38.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008410-38.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILAINE MARCELA SURUBI BARBOSA - CPF: 025.430.411-76 (EMBARGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), POR DO SOL URBANIZACOES LTDA - CNPJ: 07.707.537/0001-35 (EMBARGANTE), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), CYNTIA DA SILVA LIMA - CPF: 934.374.551-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao recurso anterior, anulando de ofício a sentença e julgando parcialmente procedente a apelação para fixar a retenção de 25% das parcelas pagas, com juros de mora incidindo a partir do trânsito em julgado. A embargante alegou omissão sobre a dedução de despesas administrativas, comissão de corretagem, encargos moratórios e devolução das parcelas em 12 meses, além de pleitear o prequestionamento da Lei 6.766/79 e do art. 884 do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto aos pontos indicados pela embargante; e (
ii
) analisar se a finalidade de prequestionamento justifica a oposição dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado analisou de forma fundamentada as questões relacionadas às deduções administrativas, comissão de corretagem e encargos moratórios, inexistindo omissão quanto a esses pontos.

Não houve pedido específico sobre a devolução das parcelas em 12 meses na fase recursal, sendo descabida sua inclusão em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ estabelece que contratos de compra e venda de imóveis, mesmo regidos pela Lei 13.786/18, permitem retenção proporcional entre 10% e 25% dos valores pagos, observando a proporcionalidade e o equilíbrio contratual.

Embargos de declaração não são via adequada para simples prequestionamento, especialmente quando não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

A utilização dos embargos com o único objetivo de
prequestionar
matéria para interposição de recursos às instâncias superiores não encontra amparo na legislação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Embargos de declaração visam exclusivamente sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inviável seu uso para reexame de mérito ou mero prequestionamento.

Nos contratos de compra e venda regidos pelo CDC e pela Lei 13.786/18, a retenção de valores entre 10% e 25% é admitida desde que proporcional e razoável.

A ausência de pedido específico em recurso anterior inviabiliza sua análise em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 6.766/79; CC, art. 884; CDC,
arts
. 6º, V e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.596.111/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 2/9/2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.100.901/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 2/9/2024; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 18/10/2016.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
negou provimento à
Aclaratórios
de aresto que anulou de ofício a sentença e julgou parcialmente procedentes a Apelação
para
determinar que a retenção seja de 25% das parcelas pagas e que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado.

A embargante
alega que o acórdão não se manifestou a respeito das deduções das despesas administrativas, da comissão de corretagem, dos encargos moratórios, da devolução das parcelas pagas em 12 meses.

Pede o prequestionamento da Lei
6.766/79
e do art.
884 do Código Civil
.

Intimada, a embargada se manifestou no ID n.
255201194
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o acórdão não se manifestou a respeito das deduções das despesas administrativas, da comissão de corretagem, dos encargos moratórios, da devolução das parcelas pagas em 12 meses.

Contudo, não há pedido no recurso a respeito da devolução das parcelas em 12 meses e quanto às demais questões,
suscitadas e relevantes para a resolução da lide foram amplamente apreciadas, e entre a fundamentação e a conclusão do acórdão não há proposições inconciliáveis.

Repete-se que, q
uanto a referida Lei, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que nos contratos como o aqui apreciado, que se submete
ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo se firmados após a
Lei n. 13.786/18
, no que se refere a retenção, deve ser a
valiada sua proporcionalidade para que não se onere demais o comprador.

Sobre a matéria:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. DISTRATO POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO. MESMO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 13.786/2018. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Com efeito, a Terceira Turma desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser possível a redução da cláusula penal ajustada nos limites autorizados pela lei quando, à luz das peculiaridades do caso concreto, sua aplicação se mostrar manifestamente excessiva tendo em vista a natureza e a finalidade do contrato em que disposta.
Esse entendimento é aplicável inclusive a negócios entabulados após a aprovação da Lei n. 13.786/2018.

2.
Ademais, o percentual de 25% da quantia paga como limite para a pena convencional em caso de distrato foi mantido mesmo após a vigência da Lei n. 13.786/2018.

3. Agravo interno improvido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.596.111/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO POR CULPA DO COMPRADOR. CONTRATO FIRMADO APÓS A LEI N. 13.786/2018. DIREITO DE RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. ABUSIVIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO. COBRANÇA DE TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
É possível a revisão de cláusula penal, ainda que se trate de contrato firmado após a Lei n. 13.786/2018, que acrescentou o art. 32-A à Lei n.
6.766/1979, quando sua aplicação for manifestamente excessiva diante da natureza e finalidade do contrato, além de ser inviável a cobrança de taxa de fruição no caso de lote não edificado, em razão da não utilização do bem.

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A incidência das Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. A falta de expressa indicação e de demonstração de ofensa a artigos de lei violados ou de eventual divergência jurisprudencial sobre a matéria inviabiliza o conhecimento do recurso especial, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF.

6. Agravo interno desprovido.”
(
AgInt
no REsp n. 2.100.901/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024,
DJe
de 4/9/2024).

E mais:
AgInt
no REsp 2095800/SP,
AgInt
no REsp 2106885/SP,
AgInt
no REsp 2087385/SP, REsp 2073412/SP,
AgInt
no
AREsp
2227081/MG.

A respeito d
essa
quest
ão
, consignou-se
no aresto
:

Por conseguinte, no caso concreto a retenção deve ser de 25% (entre os 10% e 25%) dos valores pagos, visto que a apelada não motivou o desfazimento do negócio, que ocorreu, como já mencionado, por culpa exclusiva e a pedido da apelante/compradora.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESCISÃO – CULPA DO COMPRADOR - MULTA RESCISÓRIA DE 10% SOBRE AS PARCELAS PAGAS – PERCENTUAL LEGAL – DIREITO DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% - IPTU – RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR ATÉ ENTREGA DAS CHAVES – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, a multa rescisória deve recair sobre o valor pago e não sobre o total do contrato (REsp 907.856/DF) e os 10% ajustados na avença são legais.

É assegurado o direito de retenção, pela vendedora, entre 10% e 25% das parcelas, para suprir eventuais prejuízos por ela suportados.

O pagamento do IPTU é de responsabilidade do vendedor até a entrega
da chaves
.

A resilição por culpa do comprador não comporta dano moral para este quando inexistente prova de alguma inadimplência do vendedor”. (AP 1033401-03.2019.8.11.0041, julgamento em 29-6-2022,
DJe
de 4-7-2022).

Quanto ao IPTU, é de responsabilidade da apelante a partir do momento da posse. Uma vez que esse ato não está comprovado na lide, a apelada é quem dever arcar com esse imposto.

Como não há prova de que a adquirente estava usufruindo do imóvel, é indevida a taxa de fruição, que equivale a uma locação pelo período em que o comprador permaneceu no local sem pagar.

Como se vê não houve nenhuma omissão e, é evidente o mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza ingressar por esta via, destinada apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ausentes neste caso.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024